Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008958-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), BRUNO LUIS DE ALMEIDA - CPF: 028.899.301-22 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX HITHER DA SILVA - CPF: 043.417.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008958-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO LUIS DE ALMEIDA
IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AGENTE QUE COMETE NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração delitiva evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e, portanto, justifica a prisão cautelar.

“Note-se que a prisão preventiva foi decretada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência da paciente, condição que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP
”

(STJ, AgRg no HC 705.841/SP).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar em caso de eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

“No que toca ao pleito de fixação de prisão domiciliar, por ser pai de duas crianças menores de doze anos, não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com os filhos, não atendendo, portanto, à exigência legal (art. 318, VI - CPP)”
(STJ, AgRg no HC n. 704.326/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008958-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO LUIS DE ALMEIDA
IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Luis de Almeida
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) em 18-1-2022, o paciente foi preso, em flagrante delito, e posteriormente denunciado por infração ao art. 14 da Lei n. 10826/2003; 2) a decisão carece de fundamentação concreta, pois argumentos genéricos não justificam o cárcere cautelar; 3) “
entende a
defesa que a decisão da autoridade coatora não demonstrou a necessidade da segregação do paciente, além disso, a utilização da reincidência, não pode ser usada como argumento exclusivo para a segregação cautelar, muito menos indicar que o paciente seria o responsável pelo aumento da criminalidade ou instabilidade social
” (sic); 4) em caso de condenação cumprirá pena em regime mais benéfico; 5) possui endereço fixo; 6) “
deve ser considerado o fato de o paciente possuir 03 filhos (informou em suas declarações na fase policial), que necessitam do seu sustento
” (sic)
(Id.
127684167 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id.
127790657 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
128715182 - pág. 2-18
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
128961667 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008958-09.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta a denúncia que “
a Força
Tática realizava patrulhamento de rotina na cidade, quando visualizaram o veículo VW Golf (cor preto), conduzido pelos denunciados Bruno e Max, semelhante a um carro utilizado em delitos anteriores, instante em que os policiais decidiram pela abordagem
” (sic).

Nas busca veicular “
encontraram 01 arma de fogo artesanal e munições no interior do veículo, sendo certo que ambos os denunciados tinham plena ciência e disponibilidade sobre elas, caracterizando o compartilhamento do porte ilegal
” (sic) (Id.
127693655 - pág. 2-3).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos.

No ponto, o decreto de prisão consignou:

[...]

Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.

Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.

Há que se considerar o fato de que, de acordo com as certidões de antecedentes anexadas no ID 73868831 e ID 73870082, os autuados são reincidentes, tendo sido ambos condenados anteriormente por sentença transitada em julgado.

Com efeito, consoante se denota pela certidão do ID 73868831, o autuado BRUNO LUIS DE ALMEIDA está atualmente cumprindo pena nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000022-75.2020.811.0055 (1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT).

[...]

É possível inclusive que a prática do delito ora em investigação interfira diretamente no cumprimento das penas objeto dos aludidos processos de execução penal, o que também não recomenda a soltura dos autuados neste momento.

Também não se pode perder de vista o fato de que, de acordo com as certidões supra mencionadas, os autuados,
ambos, ostentam inúmeros outros processos criminais, em que se apuram delitos de toda ordem, inclusive roubos, homicídios, assim como outros delitos de porte de arma de fogo, de mesma natureza do que está sendo aqui apurado
.

Outrossim, não se pode desconsiderar a gravidade concreta do delito sob apuração, já que há indícios da prática de outros delitos, inclusive por meio de organização criminosa de altíssima periculosidade.

A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto os antecedentes, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP, revelam clara e alta probabilidade de reiteração delitiva de ambos os autuados.
[...]

(Id. 127693653 - Pág. 2-8) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:

[...]

Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, ainda mais no caso in concreto, no qual os requisitos e fundamentos da custódia preventiva encontram-se cristalinamente demonstrados, especialmente diante da reincidência do agente (exaustivamente demonstrada no decisum supracitado).

Nesta senda, diante da reincidência do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe, diante da presença inequívoca dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a ordem pública.

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada.

Outrossim, constato que as medidas cautelares diversas da prisão capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do caso in concreto, até porque, conforme exposto alhures, o requerente é reincidente.

Desse modo, a prisão preventiva deve ser mantida na forma em que foi decretada na decisão outrora proferida, com a finalidade de garantir a ordem pública, bem como, impedir a reiteração delitiva, com supedâneo nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do CPP.

Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.

Não bastasse isso, constato que o pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar não merece prosperar, notadamente diante do fato de que o réu, em que pese ter demonstrado que possui filhos menores, não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, que é o único responsável e provedor dos menores, razão por que, o pleito deve ser desacolhido e, por consequência, a constrição da liberdade, pelos fundamentos supracitados, ser mantida.

Ex positis,
em consonância com a cota ministerial acostada no ID nº 84187075:

1)
INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente Bruno Luis de Almeida, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. [...]
(Id. 127693659 - Pág. 2-10) (sem destaque no original).

É pacífico o entendimento que a reiteração delitiva evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e, portanto, justifica a prisão cautelar.

Anoto que, no momento da prisão, o paciente
cumpria pena no regime semiaberto
, pois condenado pelo crime de tráfico de drogas (executivo de pena n. 2000022-75.2020.811.0055), e ainda responde/respondeu aos seguintes processos pelo mesmo delito: 10296-11.2015.811.0055, 16453-63.2016.811.0055, 13922-67.2017.811.0055, 1004800-08.2020.8.11.0055, 1006626-69.2020.8.11.0055 e 14808-32.2018.811.0055.

Assim sendo, não há falar em carência de fundamentos ou argumentação genérica no decreto constritivo.

Nesse sentido:

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. No caso, o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo cerca de 918g de maconha, 66g de crack e 69g de cocaína, tendo sido, ainda, decretada a prisão preventiva em virtude de sua reiteração delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, HC n. 734.006/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/5/2022).

[...] Na hipótese, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do agente, pois o réu registra outro processo em andamento pela prática do delito de tráfico de drogas, no qual lhe fora concedida liberdade provisória meses antes, e voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com 7 porções de cocaína, 12 porções de maconha e 30 pedras de crack. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 731.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022).

Ademais, ainda que a pena máxima do crime atribuído ao paciente não ultrapasse 4 (quatro) anos, “
note-se que a prisão preventiva foi decretada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência da paciente, condição que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP
”
[...]
(STJ, AgRg no HC 705.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação dos réus, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados. [...]
(STJ, AgRg no RHC 152.404/MA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[...] Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(STJ, HC 647.454/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Além do mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

De toda sorte, condições pessoais favoráveis, como endereço certo, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, embora o impetrante comprove que o paciente é pai de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (Id.
127693658 - pág. 2-3)
, não demonstrou que o cuidado paterno seja indispensável aos infantes.

No contexto delineado, inviável se falar em prisão domiciliar:

[...] Acerca da prisão domiciliar, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 735.911/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022).

[...] No que toca ao pleito de fixação de prisão domiciliar, por ser pai de duas crianças menores de doze anos, não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com os filhos, não atendendo, portanto, à exigência legal (art. 318, VI - CPP). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 704.326/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 13/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022